Tribunal: TJSP
Processo: 1004094-87.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude na abertura de conta. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas que permitem a inversão do ônus da prova do inc. VIII do art. 6o do CDC. Conta corrente aberta em nome da autora. Ocorrência de fraude. Instituição financeira não apresentou documentos. Falha na prestação do

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude na abertura de conta. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas que permitem a inversão do ônus da prova do inc. VIII do art. 6o do CDC. Conta corrente aberta em nome da autora. Ocorrência de fraude. Instituição financeira não apresentou documentos. Falha na prestação do serviço. Banco réu que não aplicou a cautela que se exige nestas contratações. Responsabilidade do réu objetiva devido à teoria do risco. Fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Restituição em dobro. Descabimento. Devolução dos valores que deverá se dar de forma simples, como consignado pela r. sentença. Valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. Recursos não providos.